Tribunal: TJDFT
Processo: 0700391-14.2025.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-11

Ementa:
Processo : 0700391-14.2025.8.07.0018 DECISÃO Cuida-se de apelação da r. sentença (id. 74265714), integrada pelos aclaratórios acolhidos (id. 74265718), que, na ação de obrigação de fazer, julgou improcedente o pedido formulado por JOSENILDO ROMUALDO DA SILVA para que a COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL lhe outorgasse a escritura do imóvel ocupado. O juízo singular fundamentou que “A escrituração do imóvel depende de observância às normas legais, mas neste caso, há incompatibilidade com o projeto urbanístico do setor, situação que atinge a todos os moradores da região, portanto, a regularização do imóvel depende necessariamente de modificação o projeto urbanístico e isso está suficientemente detalhado nos documentos de ID 226576887 e 226576890”. Recorre o autor (id. 74265720). Defende a aplicação da teoria do fato consumado, argumentando que a ocupação do imóvel por mais de vinte anos, em área destinada à habitação de pessoas em situação de vulnerabilidade social, configura a consolidação de sua situação jurídica. Acrescenta que, conquanto, inicialmente, a ocupação tenha sido irregular, não reconhecer o direito dele significa causar a todos de sua família que residem no local muita dor e sofrimento. Pede provimento ao recurso, a fim de que a sentença seja reformada. Contrarrazões (id. 74265723), postulando o não conhecimento do recurso, em razão da ausência de dialeticidade. No mérito, a manutenção da sentença. Instado a se manifestar quanto à inovação recursal e à ofensa ao princípio da dialeticidade (id. 75153803), o apelante defendeu o conhecimento do recurso (id. 75622370). É o relatório. Decido com fulcro no art. 932, III, do CPC. O presente recurso não deve ser conhecido por inovação recursal, em contraposição ao princípio da estabilização da lide, previsto nos arts. 329 e 342 do Código de Processo Civil. Com efeito, o apelante apresenta, em sede recursal, argumento que não foi formulado na instância de origem, o que inviabiliza sua apreciação neste momento processual, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. A propósito, confiram-se os seguintes julgados desta Corte: [...] 1. É vedado o conhecimento, em sede recursal, de argumento e/ou pedido não arguido no momento oportuno pela parte e, por consequência, não enfrentado na sentença, por constituir inovação recursal. Preliminar rejeitada. (0024917-55.2016.8.07.0001, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 07.03.2018, DJe 12.03.2018) [...] 1. É inviável o conhecimento da apelação em relação às matérias não suscitadas na origem, por se tratar de inovação recursal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição (APC 0712706-33.2022.8.07.0001, Rel. Desembargadora ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, julgado em 21/9/2022, DJE 26/9/2022) No caso, o apelante inova ao apresentar, apenas em sede recursal, a teoria do fato consumado como fundamento jurídico, o que não foi sequer mencionado na petição inicial. Na origem, o autor sustentou que preenchia os requisitos para ser contemplado no programa habitacional de interesse social do Distrito Federal, regido pela Lei no 3.877/2006, com base no direito à moradia, no direito adquirido e no ato jurídico perfeito. A petição inicial afirmou que, “considerando que é garantido a todos os brasileiros o direito à moradia, em especial àqueles de baixa renda, é perfeitamente cabível que a parte requerida regularize o lote em nome do autor, emitindo a respectiva escritura pública, pois estão presentes todas as exigências legais para tanto” (id. 74265688, p. 6). E concluiu que, “diante do fato de o autor encontrar-se residindo no imóvel há aproximadamente 20 anos, fica demonstrado que o ato jurídico realizado é perfeito, uma vez que produziu todos os seus efeitos, conferindo à autora o direito à regularização do imóvel em seu nome” (id. 74265688, p. 7). Em nenhum momento, contudo, foi invocada a teoria do fato consumado, que não se confunde com os institutos do direito adquirido ou do ato jurídico perfeito. Segundo o art. 6o, §§ 1o e 2o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), considera-se ato jurídico perfeito aquele que foi consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou. Já o direito adquirido é aquele que o titular pode exercer, ou cujo início do exercício depende de termo ou condição preestabelecida e inalterável. Por sua vez, a teoria do fato consumado sustenta que situações jurídicas consolidadas pelo tempo, amparadas por decisão judicial ou ato administrativo, não devem ser desconstituídas, mesmo que posteriormente se reconheça a irregularidade da origem, em respeito à segurança jurídica e à estabilidade das relações sociais. Trata-se, portanto, de fundamento jurídico diverso, que altera a causa de pedir e não foi submetido à apreciação na instância de origem. Dessa forma, considerando que a teoria do fato consumado foi suscitada exclusivamente em sede recursal e constitui o único fundamento da apelação, não conheço do recurso, na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Majoro os honorários devidos pelo autor-apelante em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, permanecendo suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida na origem. Preclusa a decisão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de setembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator